Tribunal: TJMT
Processo: 1017403-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017403-84.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Crédito Rural, Competência, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCIO ANTONIO LUCIANO PIRES PEREIRA - CPF: 273.603.258-62 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE ANDRADE - CPF: 043.725.778-93 (EMBARGANTE), JACQUELINE PENTEADO QUIOZINI DE ANDRADE - CPF: 029.888.549-20 (EMBARGANTE), JUSTINO MARTINS PINTO - CPF: 012.943.500-72 (EMBARGADO), ETELVINA DA SILVA PINTO - CPF: 856.477.131-49 (EMBARGADO), PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 796.692.808-00 (ADVOGADO), PRISCILLA RODRIGUES DE TOLEDO RIBEIRO CASTRO - CPF: 727.699.041-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PRINCÍPIOS DA LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA E DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. INEXISTÊNCIA DE CERCEMANTO DE DEFESA. QUESTÕES TRATADAS NO ACÓRDÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. No caso dos autos, consoante demonstrado no acórdão embargado, o magistrado de primeira instância indeferiu as provas com fundamento no artigo 370 do CPC, pois
as provas trazidas ao processo já são suficientes para o deslinde da controvérsia.

3. “
Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da

lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção

da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos

documentos dos autos. ”

(AgInt no AREsp 1177785/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).

4. Sobre o tema, prevalecem os princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento do juiz, que conferem ao julgador a faculdade de determinar as provas necessárias à instrução do processo, bem como a de indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.

5. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

6. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2o, do CPC.

7. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 85662458) opostos por
Luiz Carlos de Andrade e outra,
contra acórdão que,
por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, (Id. 84301960).

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso “
em razão de, salvo melhor entendimento, ter acolhido a reprodução da r. decisão agravada que apenas citou o § único, do art. 370, do CPC, sem fundamentar sua aplicabilidade fático-jurídica ao indeferimento de cada prova especificada para instrução do feito pelos Embargantes.” (Id. 85662458).

Assevera que há omissão “ao não apresentar fundamentação quanto à alegação de violação ao devido processo legal diante da inobservância da garantia do exercício aos Embargantes dos direitos constitucionais à ampla defesa e contraditório, conforme determina o art. 5.o, LIV e LV, da Constituição Federal. .” (Id. 85662458).

Requer o acolhimento destes embargos, para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos e aplicação de multa, (Id. 85921953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso “
em razão de, salvo melhor entendimento, ter acolhido a reprodução da r. decisão agravada que apenas citou o § único, do art. 370, do CPC, sem fundamentar sua aplicabilidade fático-jurídica ao indeferimento de cada prova especificada para instrução do feito pelos Embargantes.” (Id. 85662458).

Inexiste a omissão apontada.

Acerca do artigo 370 do CPC a decisão de origem se pronunciou no seguinte sentido:

“[...] De mais a mais, cave ressaltar que, nos termos do artigo 370, do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, sendo certo que, in casu, este juízo entende que as provas trazidas ao processo já são suficientes para o deslinde da controvérsia. [...]” (Id. 55920989)

Por sua vez, o acórdão embargado ao manter a decisão agravada, reconhecendo e desnecessidade das provas requeridas pelos embargantes, assim fundamentou:

“[...] Sobre o tema, prevalecem os princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento do juiz, que conferem ao julgador a faculdade de determinar as provas necessárias à instrução do processo, bem como a de indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. [...]” (Id. 81234467, pág. 7)

Destarte, o acórdão não reproduziu a decisão agravada, eis que restou expressamente consignado a prevalência dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento do juiz.

Assevera que há omissão “ao não apresentar fundamentação quanto à alegação de violação ao devido processo legal diante da inobservância da garantia do exercício aos Embargantes dos direitos constitucionais à ampla defesa e contraditório, conforme determina o art. 5.o, LIV e LV, da Constituição Federal. .” (Id. 85662458).

Da mesma forma não há omissão nesse ponto, pois o acórdão embargado se fundamentou na pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Além disso, na esteira dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova, quando o magistrado, entendendo substancialmente instruído o feito, motiva a sua decisão na existência de provas suficientes para formação do seu convencimento. [...]” (id. 81234467 – págs. 1-2)

Assim, das próprias razões dos embargos depreende-se que se trata de embargos protelatórios.

Registre-se que os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016), de forma que “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos de Declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
os embargantes à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021